Tribunal: TJDFT
Processo: 0720665-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720665-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. G., V. S. G. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M.S.G. e V.S.G., devidamente representados, em face da r. decisão (ID 47174602) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Sul América Companhia Nacional de Seguros, indeferiu tutela de urgência que tem por finalidade garantir o atendimento dos Agravantes por médicos e clínicas que atendam as prescrições médicas. Informam que são menores, com 2 e 14 anos de idade, e foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA, razão pela qual necessitam de tratamento multidisciplinar especializado. Alegam que os tratamentos necessários ao desenvolvimento deles, no caso “plano terapêutico individualizado e sem tempo definido para término, com equipe multidisciplinar, pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada)” não estão sendo disponibilizados pela parte Agravada. Argumentam que os profissionais vinculados ao plano não possuem a especialização necessária para o tratamento dos Agravantes. Requerem antecipação da tutela recursal para que a Agravada seja compelida a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar dos Autores nos moldes prescritos pelos médicos que os acompanham. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do caso concreto não é possível constatar a negativa do tratamento por parte do plano de saúde, mas a existência de controvérsia acerca da capacidade técnica dos médicos e clínicas credenciados para a realização das terapias prescritas. Nesse contexto, afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo de origem que, com a prudência que deve permear toda atuação judicial, submeteu a resolução da lide para momento posterior ao aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Diante desse cenário, em análise perfunctória, própria desta fase processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado no recurso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator